Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702026-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO BLOCO G, ENTRADA 36, DA SCRN 706/707 AGRAVADO: JUSSARA BEZERRA JAPIASSU, FERNANDO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por CONDOMÍNIO BLOCO G, ENTRADA 36, SCRN 706/707, contra a decisão de ID 144708020, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cobrança n. 0745218-69.2022.8.07.0001, movida pelo agravante em face de Glauco Antônio Bezerra Japiassu, Jussara Bezerra Japiassu e Fernando Antônio Bezerra Japiassu. Na origem, o Juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID 144708020), em que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça em favor do ora agravante, nos seguintes termos: É cediço que, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. No caso dos autos, se tratando o requerente de condomínio editalício, a gratuidade de justiça exige a comprovação de que a situação financeira e patrimonial do condomínio efetivamente inviabiliza o custeio da ação. Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o condomínio conta com 2 lojas e 3 apartamentos residenciais, que contribuem com R$100,00 mensais cada. Conforme a planilha de ID no 144597399, os gastos mensais são de, aproximadamente, R$350,00, o que representa um saldo geral positivo. Ademais, é certo que eventuais gastos extras são divididos entre os condôminos, de forma a não onerar excessivamente qualquer uma das partes. Assim, não evidenciado que a situação do condomínio é financeiramente periclitante, o benefício da gratuidade de justiça não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (Grifo no original) O Condomínio Bloco G, Entrada 36, SCRN 706/707, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que se enquadra nos requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC. Destaca que consiste em condomínio edilício com 05 (cinco) unidades, as quais deveriam adimplir a taxa mensal de R$ 100,00 (cem reais). Ressalta que a unidade dos agravados se encontra inadimplente, de forma que a receita mensal atual do agravante é de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Defende que o saldo positivo mensal de R$ 40,00 (quarenta reais) nem sequer é suficiente para formar uma reserva destinada a situações imprevisíveis, tampouco para contratar contador. Pontua que as circunstâncias indicadas são capazes de comprovar a incapacidade de arcar com as custas processuais. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja concedida a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferida a gratuidade (ID 42944212). Sem preparo, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita. O art. 98, caput, do CPC, prevê a possibilidade de obtenção do benefício para a pessoa jurídica, cuja alegação – diferentemente da pessoa natural – não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC). Em outras palavras, a afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios formulada por pessoa jurídica deve vir acompanhada de respaldo probatório. Muito embora a doutrina e a jurisprudência prevalentes entendam que o condomínio edilício é ente despersonalizado, pois trata-se de massa patrimonial (REsp n. 1837212/RJ e acórdão n. 1364391, 7a Turma Cível - TJDFT), as disposições do CPC a respeito da gratuidade da justiça requerida por pessoa jurídica àquele se aplicam, por analogia. No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifico que o agravante é dotado de 05 (cinco) unidades autônomas (ID 143822579), cuja taxa condominial atual aparenta corresponder a R$ 100,00 (cem reais) (ID 143822579 - Pág. 3). Ademais, observo que, segundo narrou o agravante, uma das unidades se encontra inadimplente. Inclusive, a pretensão da ação de origem é a cobrança de taxas condominiais vencidas desde 05/11/2017 (ID 143822573). Ainda, os extratos anexados na origem (IDs 144597400, 144597401 e 144597403) indiciam que o saldo mensal bancário do agravante, no período de setembro a novembro de 2022, correspondeu a R$ 56,27 (cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos). Outrossim, a planilha unilateralmente elaborada aponta que as despesas mensais do agravante correspondem à limpeza de escadas, pagamento de seguro, de energia e de materiais de construção. Nessa linha, a partir da análise superficial do acervo probatório própria deste momento, foi possível encontrar indícios de que o saldo mensal positivo do agravante aparenta ser insuficiente para custear eventuais honorários de sucumbência e as custas processuais. Ademais, em caso de adimplência integral, a receita mensal do condomínio parece ser de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais). No mesmo panorama, os dispêndios alegadamente realizados não aparentam supérfluos, mas destinados à manutenção da própria edificação. Diante dos elementos colhidos nesta análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito do agravante. Esse é, inclusive, o entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que, em Ação de Conhecimento, indeferiu o pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo ente condominial. 2. A concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC/15) à pessoa jurídica com fins lucrativos reclama declaração de hipossuficiência ou poderes especiais da procuração para essa finalidade (art. 105, caput, do CPC/15), bem como demonstração de impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo (inciso XXXIV do art. 5o da CF/88). 3. Comprovada a existência de situação econômica deficiente que impossibilite o ente condominial arcar com as despesas do processo e demais ônus processuais, defere-se o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1313134, 07433754320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) A conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso, uma vez que a discussão pretendida pelo agravante exige exame aprofundado das provas constantes dos autos, de sua suficiência e idoneidade, incompatível com esta fase de cognição sumária. Por outro lado, o perigo de dano se mostra presente, dada a possibilidade de cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO a tutela de urgência para conceder a gratuidade da justiça ao agravante, em caráter precário, até a análise do mérito recursal pelo Colegiado da 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator